Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de BRUNO PATRÍCIO MARTINS, contra a decisão proferida pela d. Magistrada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, em decorrência da suposta prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 (Id. 35117645). A impetrante, ao passo que junta cópia dos autos de origem (Id. 35117658 - Processo n. 0703752-77.2022.8.07.0007), alega que a denúncia é inepta, diante da sua deficiência em narrar os fatos imputados ao paciente de forma certa e determinada, conforme os requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal. Requer urgente substituição da prisão preventiva decretada contra o paciente pela medida cautelar de monitoramento eletrônico, por se mostrar mais adequada e proporcional ao caso. Ressaltando o caráter subsidiário da prisão cautelar, assevera que a medida ora imposta é mais gravosa do que a própria pena definitiva. Defende que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para o deferimento da medida liminar requerida, que consiste na concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 319 e 321 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer seja rejeitada a denúncia quanto ao crime de roubo imputado ao paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar concedida. É o breve relatório. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso em tela. Verifica-se que, em decorrência dos fatos ocorridos em 2/2/2022, foram concedidas Medidas Protetivas de Urgência, ante as declarações da vítima em sede de Inquérito Policial, noticiando que seu ex-companheiro entrou na residência da vítima, que mora com a mãe e os dois filhos, e proferiu diversos xingamentos, ameaças de morte com uma faca em punho, bem como tomou o aparelho de telefone celular da vítima e lhe desferiu um tapa no rosto, tudo isso na presença de um dos filhos do ex-casal (ID 118391829 – traslado do Processo n. 0701719-17.2022.8.07.0007). Dentre as medidas concedidas, consta a proibição de aproximação da ofendida, por um limite de 500 (quinhentos) metros. O paciente foi intimado da referida decisão em 17/2/2022, conforme documento ID 115914143 dos autos acima indicado, portanto, estava plenamente ciente da obrigação de observar as medidas protetivas. Cerca de um mês depois, a vítima entrou em contato com a Promotoria de Justiça para informar que em 14/3/2022 o paciente ficou escondido embaixo de uma árvore, próximo ao portão de entrada da residência da vítima. Ao ser visto pela mãe da vítima, passou por duas vezes em frente à casa e foi embora. No dia seguinte, 15/3/2022, o paciente permaneceu na esquina da quadra residencial da vítima, mas, ao ser visto por um parente desta, saiu de lá (ID’s 118731421 a 118731423). Considerando os fatos narrados pela vítima e confirmados pela sua mãe, em 18/3/2022 a Promotora de Justiça requereu a prisão preventiva do autor dos fatos em face do descumprimento de medida protetiva deferida, tendo sido decretada pela autoridade judiciária, que assentou estarem presentes os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis (ID 120842625 – Traslado do Processo n. 0704567-74.2022.8.07.0007). A prisão do paciente foi cumprida no dia 28/3/2022 e, no dia seguinte, foi constatada sua regularidade perante o Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 120842626 – Traslado do Processo n. 0710426-89.2022.8.07.0001) Em 6/4/2022, a zelosa Defesa do ora paciente requereu a revogação da prisão preventiva com a fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica (ID 120946591). Logo em seguida, a representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, e nas penas do artigo 157, §1o, do mesmo Diploma Legal, todos na forma do artigo 5o, inciso III, e 7o, incisos II e IV, da Lei n. 11.340/2006 (1a Sequência delitiva) e como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, por duas vezes, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, do mesmo Diploma Legal (2a e 3a Sequências delitivas) (ID 121383172). Por fim, pugnou pela manutenção da prisão preventiva do acusado (ID 121383173). A autoridade impetrada, ao tempo que recebeu a denúncia por estarem presentes elementos suficientes para a persecução penal, ainda indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos (ID 122301478): “Nessa toada, a despeito do esforço argumentativo da Defesa, verifico que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda perduram, sendo que as circunstâncias trazidas à baila não se mostram suficientes para modificação do decreto prisional. Veja-se que, pela análise do Formulário Nacional de Avaliação de Risco subscrito pela vítima (ID no 117641822), o réu já ameaçou a vítima utilizando faca, e que há diversos fatores de risco de reiteração de violências graves ou letais, em razão do comportamento controlador do agressor, separação recente e ameaça pública de morte (ID no 117641820), acrescidos do descumprimento de medidas protetivas de urgência, a indicar que o réu não está disposto a cumprir decisões judiciais, a indicar a necessidade de adoção de medida extrema, para proteção da integridade física e psíquica da vítima. Observa-se, portanto, que a sequência delituosa em curto espaço de tempo, bem como o aumento de ameaças nos últimos meses, justifica a segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, impedindo-se novos episódios de violência. Ressalta-se que a escalada na frequência e na intensidade da violência é antecedente comum à ocorrência de feminicídio (AMCV, 2013), de modo que o cenário atual recomenda a manutenção da medida extrema de prisão. Ademais, diante da ausência de fato novo, capaz de alterar a decisão anterior, não vislumbro razão para a revogação da prisão cautelar nesse momento. Os fatos trazidos pela defesa não têm o condão de modificar o entendimento anteriormente lançado, pelo que deve ser mantida a prisão cautelar do acusado, não se mostrando suficiente, nesse momento, a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei.” Nota-se que, a fim de garantir a proteção da vítima, a i. Magistrada de origem manteve o decreto prisional preventivo, em especial porque a medida protetiva imposta não impediu o paciente de afrontar a decisão judicial anteriormente imposta. Ademais, os fatos que ensejaram a concessão das medidas protetivas são de natureza grave, com uso de arma branca, agressão física e subtração de bem de propriedade da vítima, o que justificam a não fixação de medidas cautelares mais brandas. Ora, não se pode arriscar a vida da vítima deixando-a a mercê do paciente, que insiste em infligir medo, cercando sua residência para vigiá-la ou atacá-la. Há, portando, perigo concreto de novo dano à vítima, potencializado pela segregação prisional imposta. Lado outro, nota-se ainda que a autoridade impetrada marcou a data da Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/05/2022, ocasião em que o paciente será ouvido e poderá ter seu decreto de prisão cautelar analisado novamente. Por fim, vale registrar que o entendimento ora manifesto está em consonância com a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Veja-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. 3) A periculosidade do agente é fundamento idôneo a justificar a segregação, sobretudo em casos de crimes praticados em contexto doméstico, que carregam em si a característica da escalada de violência. 4) O art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica, independentemente da pena abstratamente cominada, sobretudo quando caracterizado o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. (Acórdão 1286658, 07370756520208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, a manutenção do decreto de prisão preventiva é medida que se impõe. Indefiro a liminar. Publique-se. Intimem-se. Requisitem-se informações do Juizo a quo. Após, ao Ministério Público.